Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713600-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BEZERRA DE SOUZA, LIRIA LIS GUIMARAES LIMA, DEBORAH IRENE PEREIRA MOREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIRIA LIS GUIMARÃES LIMA e outros (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum n.o 0715538-05.2023.8.07.0001, ajuizada pelos ora agravantes em desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a candidatura de Maria Luísa Batista do Nascimento, nos seguintes termos (ID 155173993 dos autos originais): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a invalidação do registro da chapa específica do processo eleitoral CROV II Biênio 23/25 do Condomínio Ouro Vermelho II, pois alegam os autores que uma das integrantes, Maria Luísa Batista do Nascimento, estaria impedir de participar. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não demonstram a irregularidade da candidatura de Maria Luísa Batista do Nascimento, pois o mencionado art. 72 da Convenção de Condomínio dispõe sobre impossibilidade de participação do pleito eleitoral de quem sofreu condenação judicial em determinados casos. Demonstra a própria parte autora que MARIA LUISA não se enquadra na situação, tendo em vista que foi seu cônjuge o condenado em processo judicial. A interpretação desse dispositivo da convenção somente pode ser realizada de modo restrito, e não com a abrangência pretendida pelos autores. Por tudo isso, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque a verificação da regularidade da candidatura das chapas inscritas exige a formação do contraditório, para que se ouça o réu, o qual atua como gestor do processo eleitoral. Por fim, o deferimento da tutela de urgência pleiteada não preenche o requisito da irreversibilidade, uma vez que, retirada a candidatura de determinada chapa e realizada a eleição, eventual improcedência dos pedidos iniciais acarretará prejuízo irreversível à chapa que sofreu os efeitos da tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. (...).” Em suas razões recursais (ID 45641645), afirmam que o condomínio agravado está em processo eleitoral para o biênio 2023/2025. Noticiam que a eleição dos cargos de síndico, diretor administrativo e financeiro ocorrerá no dia 15/04/2023. Informam que foram apresentadas duas chapas para o pleito, a chapa consolidar e a chapa transparência e resultado. Alegam que a candidata Maria Luisa Batista do Nascimento, integrante da chapa transparência e resultado, não preenche os requisitos legais para que seja considerada candidata apta. Argumentam que não é possível a candidatura de pessoa com ação executiva em curso, sem garantia do juízo, conforme norma prevista no art. 72 da Convenção. Informam que a candidata Maria Luisa Batista do Nascimento possui ação executiva em curso de n.o 0722789-45.2021.8.07.0001, referente ao imóvel denominado Lote 02, Quadra 01, fase II, Condomínio Ouro Vermelho II. Mencionam que no processo acima citado foi determinada a demolição parcial da construção e não há garantia do juízo. Informam, ainda, que a ação judicial tramita em nome do cônjuge da candidata, todavia, ambos são coproprietários do imóvel e, portanto, respondem pela dívida. Noticiam que, em caso análogo, o TJDFT declarou nula a candidatura de uma condômina por existir execução em nome do seu cônjuge. Argumentam que no caso de indeferimento da candidatura, a chapa ficará inelegível, conforme prevê o art. 79 da Convenção. Discorre sobre a urgência na concessão da tutela de urgência. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o indeferimento da candidatura de Maria Luísa Batista do Nascimento, com o consequente indeferimento do cadastro da chapa Transparência e Resultado. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A convenção do condomínio agravado estabelece os requisitos que devem ser preenchidos pelos candidatos aos cargos de gestão, entre os quais encontra-se a impossibilidade de participar do pleito quem é demandado em processo executivo, sem garantia do juízo. Nesse sentido é o disposto no art. 72 da Convenção: Art. 72. Será impedido de participar do pleito aquele considerado civil ou penalmente inelegível (com sentença penal condenatória transitada em julgado, ou por falência, insolvência e execução de qualquer natureza sem garantia do juízo, o interditado e o incapaz) e o inadimplente com o Condomínio. (ID 155156505 - Pág. 15, autos de origem) No caso em tela, os agravantes alegam que o esposo da agravada possui execução ajuizada contra si, relativo ao imóvel situado no condomínio. Argumentam que as partes são casadas pelo regime da comunhão parcial de bens e, portanto, responde a agravada pela dívida, o que atrai a incidência do art. 72 da Convenção, com a impossibilidade da Sra. Maria Luísa de concorrer nas eleições condominiais. Inicialmente, cabe esclarecer que os agravantes não juntaram a certidão de casamento da agravada. Contudo, a matrícula do imóvel juntada no ID 45642610 - Pág. 1 dos autos originários demonstra que a agravada é casada com o Sr. Eudes Eduardo de Oliveira Lucena, no regime da comunhão parcial de bens. Os agravantes alegam que a dívida executada nos autos de n.o 0722789-45.2021.8.07.0001 é de responsabilidade da candidata, pois se trata de dívida do imóvel comum. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. Com efeito, a despeito da vedação contida no art. 72 da convenção do Condomínio, no sentido de que o candidato ao cargo de gestão não pode ter execução em tramitação contra si, sem que haja segurança do juízo, observa-se, no caso em tela, que a candidata não está sendo executada, conforme se depreenda da consulta ao processo de n.o 0722789-45.2021.8.07.0001. De fato, o polo passivo do referido processo é ocupado exclusivamente pelo esposo da referida candidata. Inclusive, esta sequer participou da fase de conhecimento e da formação do título. Portanto, embora em sede de cognição sumária, entendo que a responsabilização da candidata pela execução em tramitação não se encontra comprovada. Ademais, caso venha a responder pela dívida em virtude da sua meação sobre o imóvel do casal, isso não a tornará devedora dos autos executivos, mas apenas responsável pelo pagamento do débito. Além disso, existem fortes indícios de que o cumprimento de sentença da obrigação de fazer ajuizado contra o esposo da agravada poderá vir a ser extinto. Vejamos. Compulsando os autos de n.o 0722789-45.2021.8.07.0001, verifico que o título executivo determinou que o esposo da candidata (executado) proceda à demolição do muro que faz divisa com o lote do exequente. Após o trânsito em julgado, o credor requereu o cumprimento de sentença (24/03/2023). O executado apresentou impugnação informando que o credor alienou o imóvel para a Sra. Gleisse Kelly Mota Monteiro, a qual não tem interesse na derrubada do muro. Inclusive a nova proprietária emitiu declaração noticiando que não pretende a referida demolição (ID 155328647 dos autos de n.o 0722789-45.2021.8.07.0001). Verifico, ainda, que a impugnação do executado não foi julgada pelo juízo a quo. Assim sendo, há indícios que o cumprimento de sentença da obrigação de fazer ajuizado contra o esposo da candidata poderá vir a ser extinto, diante da alienação do imóvel e da declaração da atual proprietária de que não tem interesse na demolição do muro. Nesse contexto, não restou demonstrada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor da candidata, pois as eleições ocorrerão em data próxima e, caso seja deferida a liminar, estará impedida de participar do processo eleitoral. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o condomínio agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora